Tribunal: TJBA
Processo: 8000942-41.2023.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

GL5

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000942-41.2023.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ENTRE RIOS

Advogado(s)
:
GILSON CERQUEIRA SANTOS FILHO registrado(a) civilmente como GILSON CERQUEIRA SANTOS FILHO, THAMIRES SIMOES SILVA, DANILO COSTA DE ALMEIDA

APELADO: IRACY MARIA DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
HARLEI RIBEIRO DE MENEZES JUNIOR, CLEBER EMIDIO DA SILVA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. TÉCNICA DE ENFERMAGEM. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 026/2018. ESTABELECIMENTO DE NOVO PADRÃO REMUNERATÓRIO PARA O CARGO. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO NA IMPLEMENTAÇÃO DA NORMA. DIFERENÇAS SALARIAIS RETROATIVAS DEVIDAS. AUSÊNCIA DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 37. ATO ADMINISTRATIVO POSTERIOR DE CARÁTER MERAMENTE DECLARATÓRIO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. VEDAÇÃO À REMUNERAÇÃO DIFERENCIADA ENTRE SERVIDORES OCUPANTES DO MESMO CARGO. PRECEDENTE DO TJBA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. A Lei Complementar Municipal nº 026/2018 fixou o vencimento-base do cargo de Técnico de Enfermagem do PSF, estabelecendo padrão remuneratório aplicável a todos os servidores que ocupam o mesmo cargo e desempenham atribuições idênticas.

2. A omissão administrativa na implementação do vencimento legal, desde o ano de 2018, não afasta o direito da servidora ao recebimento das diferenças salariais retroativas, especialmente diante do reconhecimento administrativo posterior, de natureza meramente declaratória.

3. Não há violação à Súmula Vinculante nº 37, uma vez que o Poder Judiciário não cria nem majora remuneração, limitando-se a determinar o cumprimento da legislação vigente e a correção de ilegalidades, conforme entendimento do TJBA: “Não se aplica à hipótese a SV 37 quando o Judiciário apenas corrige remuneração desigual entre servidores do mesmo cargo.” (TJBA, Apelação nº 0300249-35.2014.8.05.0271).

4.
Alegações genéricas de impacto orçamentário não afastam o dever legal da Administração de pagar a remuneração prevista em lei, tampouco constituem óbice ao reconhecimento das diferenças salariais devidas.

5.Sentença mantida. Recurso não provido. Majoração dos honorários nos termos do art. 85, §11, do CPC.

APELAÇÃO CONHECIDA E
IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos,

relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8000942-42.2023.805.0076, como apelante

MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS

e como apelada
IRACY MARIA DA CONCEIÇÃO.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Salvador(BA), 10 de dezembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau

Titularidade em Provimento 19

Relator